Tribunal: TJPA
Processo: 0802784-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802784-47.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. MANDADO DE SEGURANÇA.

REVOGAÇÃO DE REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO DE EXPORTADOR POR PENDÊNCIA DE DÉBITOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. SANÇÃO POLÍTICA NÃO CONFIGURADA. DIFERENCIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que
manteve
a determinação de suspensão do ato que negou o trâmite da renovação do regime especial de tributação requerido pela impetrante, com fundamento em dívidas em aberto.

2. Segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a submissão de contribuinte a Regime Fiscal Diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade, não constitui sanção política.

3. Do exame dos autos, constata-se que inexiste prova pré-constituída demonstrando que a não renovação do Regime Tributário Diferenciado inviabilizou a atividade empresarial da parte Impetrante. Portanto, não se trata de meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, mas apenas diferenciação de fiscalização e recolhimento, como forma de coibir as infrações à legislação tributária.

4.
Estando o ato administrativo devidamente fundamentado em Lei e não havendo provas de que a autoridade tributária exerceu suas atividades com excesso ou abuso de poder, não resta configurada qualquer violação à legislação tributária e a Constituição Federal por parte do Estado.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO, interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra
JUPARANA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, diante de decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento (processo n°
0802784-47.2023.8.14.0000
- PJE), interposto
pelo Agravante nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo nº 0905323-95.2022.8.14.0301- PJE), impetrado pela Agravada.

A decisão recorrida foi proferida com o seguinte dispositivo:

(...) Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos da fundamentação. Oficie-se no que couber. Servirá a presente decisão como Mandado/Ofício, nos termos da Portaria 3731/2015-GP. P.R.I.C. (...)

Em suas razões, o Agravante aduz que todos os procedimentos administrativos que levaram à não concessão do Regime Tributário Diferenciado - RTD da Agravada estão revestidos pelo manto da legalidade e constitucionalidade, eis que foram observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo correto o registro no sistema da SEFA do débito fiscal no “status” vencido, e, por conseguinte, criando óbice à manutenção de seu regime tributário diferenciado.

Argumenta que tanto no RICMS/PA quanto no texto do RTD deferido à Agravada, consta a condição de que esta não tenha débitos em aberto perante a SEFA, como os comprovadamente existentes. Havendo-os em aberto, tem-se a possibilidade, exercida, de revogação do RTD, ou de recusa à sua renovação.

Argumenta que quando inexistente o Regime Tributário Diferenciado, diante do desatendimento das condições para o seu gozo, é possível, na exportação indireta, a cobrança do ICMS incidente sobre a operação de transferência para estabelecimento de terceiro, que antecede à exportação, sendo garantida a devolução do tributo se comprovada posteriormente a efetiva exportação da mercadoria.

Afirma que a revogação de benefício fiscal jamais poderá ser admitida como sanção política, sustentando que a empresa impetrante teve corretamente revogado seu Regime Especial,
pois, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 413782), não se reveste de natureza absoluta a liberdade de atividade empresarial, econômica ou profissional, eis que inexistem direitos e garantias de caráter absoluto.

Alega que o STF apenas reconhece a natureza política da sanção (indevida ou abusiva) quando causa impedimento absoluto ao exercício da atividade empresarial, pelo que a simples limitação, tal como a proibição de contratar com instituições financeiras governamentais, é reconhecida como válida.

Ao final,
requer o provimento do presente recurso, para anular a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, e subsidiariamente, que seja reformada a decisão monocrática, dando provimento ao agravo para restabelecer a exigibilidade do crédito tributário.

Em contrarrazões, a Agravada requer seja negado provimento ao recurso, devendo ser mantida integralmente a decisão monocrática agravada.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A controvérsia recursal consiste na
possibilidade de
modificar a decisão monocrática
que
manteve
a determinação de suspensão do ato que negou o trâmite da renovação do regime especial de tributação requerido pela impetrante, com fundamento em dívidas em aberto.

No caso em discussão, a Impetrante, ora Agravada, requereu ao Fisco Estadual a renovação do Regime Tributário Diferenciado, que permite a realização e a desoneração da atividade econômica de exportações, no entanto, a concessão do benefício foi condicionada ao pagamento de dívidas tributárias pendentes.

A decisão ora recorrida seguiu a orientação jurisprudencial no sentido de ser inadmissível que o Estado adote sanções políticas para constranger o contribuinte ao pagamento de tributos em atraso.

No entanto, segundo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado, quando não inviabiliza o exercício da atividade, não constitui sanção política, senão vejamos:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. ICMS. Regime especial de recolhimento. 3.
A submissão de contribuinte a regime fiscal diferenciado em virtude do inadimplemento reiterado não constitui sanção política condenada pela jurisprudência desta Corte, quando não inviabiliza o exercício da atividade empresarial, como reconhecido pela origem.
4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Revolvimento do acervo fático-probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (ARE 1084307 AgR, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 12/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 15-03-2019 PUBLIC 18-03-2019) (STF - AgR ARE: 1084307 SP - SÃO PAULO 4005934-81.2013.8.26.0302, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 12/03/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-052 18-03-2019)
(Grifo nosso)

Do exame dos autos, constata-se que inexiste prova pré-constituída demonstrando que a não renovação do Regime Tributário Diferenciado inviabilizou a atividade empresarial da parte Impetrante.

Portanto, no caso, não se trata de meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, mas apenas diferenciação de fiscalização e recolhimento, como forma de coibir as infrações à legislação tributária.

Em situação análoga, este E. TJPA assim decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO QUE NEGA O TRÂMITE DA RENOVAÇÃO DO REGIME ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM DÍVIDAS EM ABERTO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO DE ICMS INSCRITO NA DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDIDA REPRESENTE MEIO COERCITIVO QUE RESTRINJA A LIBERDADE DE ATUAÇÃO EMPRESARIAL. DIFERENCIAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E RECOLHIMENTO
. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0801982-49.2023.8.14.0000 – Relator(a): DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – DM 14836320 – Julg em 28/06/2023)
(Grifo nosso)

Corroborando com este entendimento, a 2ª Turma de Direito Público desta E. Corte de Justiça entendeu que o contribuinte que não cumpriu com seu dever fiscal não pode receber o mesmo tratamento tributário das empresas que estão em dia com a obrigação, a conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO - ICMS - REGIME ESPECIAL - TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é vedada a utilização de regimes especiais de tributação como meio coercitivo para compelir o contribuinte a pagar o tributo, nos termos da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal (ERE 115.452-7/SP, Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 16.11.1990, e Súmulas 70 e 323/STF).
No entanto,

não há qualquer impedimento à atividade da Agravada, mas se não cumprir com seu dever fiscal, qual seja por ter como sócia empresa inscrita na dívida ativa ou em execução fiscal não pode receber o mesmo tratamento tributário das empresas que estão em dia com a obrigação.
Recurso conhecido e provido. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0000840-92.2013.8.14.0000 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2019)
(Grifo nosso)

Destarte, estando o ato administrativo devidamente fundamentado em Lei e não havendo provas de que a autoridade tributária exerceu suas atividades com excesso ou abuso de poder, não resta configurado, neste momento processual, qualquer violação à legislação tributária e a Constituição Federal por parte do Estado.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para modificar a decisão agravada, dando provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Alerta-se às partes que a oposição de Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

P.R.I.C.

Belém (PA), 22 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2024